Tribunal: CARF
Processo: 14489.000014/2008-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14489.000014/2008-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.344 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRO DE DIAGNOSTICOS E TRATAMENTO PRO-SAUDE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD. GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições, a
fiscalização lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa
dos fatos geradores das contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
As informações prestadas na GFIP servem como base de cálculo das
contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem
como se constituem em termo de confissão de dívida, na hipótese de não serem
recolhidas.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF No 163.
Conforme Súmula CARF no 163, o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de
defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerarem
prescindíveis ou impraticáveis.
DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA. REALIZAÇÃO DE
DILIGÊNCIA E PERÍCIA.
Devem ser indeferidos os pedidos de diligência, produção de provas e perícia,
quando for prescindível para o deslinde da questão a ser apreciada ou se o
processo contiver os elementos necessários para a formação da livre convicção
do julgador.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14489.000014/2008-68
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000014/2008-68

Mario Hermes Soares Campos - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha
de Medeiros, Christiano Rocha Pinheiro, Samis Antonio de Queiroz, Martin da Silva Gesto e
Mario Hermes Soares Campos.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto nos autos do processo no
14489.000014/2008-68, em face do acórdão no 12-21.098 (fls. 176/184), julgado pela 14a Turma
da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento Rio de Janeiro I (DRJ/RJO1), em
sessão realizada em 19 de setembro de 2008, no qual os membros daquele colegiado entenderam
por julgar procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“DO LANÇAMENTO
Conforme esclarece o relatório fiscal de fls. 55/57:
2. O contribuinte identificado em epígrafe está sendo notificado, através da presente
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD), a recolher a Secretaria da
Receita Previdenciária, CSRP) débito referente às contribuições destinadas à
Seguridade Social correspondentes à parte Empresarial, (FPAS: 515-0), ao (SAT:
704010-5), (CNAE: 85111), conforme cartão do CNPJ apresentado), e á (Terceiros
cód. 0115), relativa ao período: 01/2000 a 10/2005.
3. O valor originário do débito apurado corresponde, assim, em cada competência, ao
montante das contribuições sociais patronais para a Seguridade Social incidentes sobre
a remuneração paga, devida ou creditada aos segurados empregados, foram deduzidos
do débito valores recolhidos pela empresa, através das GPS apresentadas, e
confirmado os valores também no sistema DATAPREV.
4. O montante devido foi apurado no exame das Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social (GFIP), nos dados fornecidos pelo sistema
DATAPREV, o resumo das folhas de pagamento sobre o 13° salário de:
2000/2001/2002/2003 e 2004, apresentados pelo contribuinte à fiscalização e
analisados no decorrer da ação fiscal, foi somente utilizado para apurar os valores
devidos na competência 13° (décimo terceiro salário).
Foi apresentado GFPs do período 01/2000 a 10/2005, porém as competências 10/2004
a 12/2004, tiveram o lançamento do débito extraídos da massa salarial informada no
sistema DATAPREV, quanto as competências 02 e 03/2005, o lançamento no débito
foram extraídos das GFIPs apresentada pela empresa.
5. Em atenção ao Plano de Ação 2005 da DIREP: "Cobrança Manual de Divergências
GFIP x GPS", a ação fiscal, com rito próprio, não se ateve ao exame de mais elementos
que não os dados cadastrais (cartão CNPJ), atos constitutivos da empresa, suas GFIP's
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000014/2008-68

e guias de recolhimento, as que houvessem, e os dados fornecidos pelo sistema
DATAPREV, Também foram utilizados os resumos das folhas de pagamento da
competência 13" (décimo terceiro salário), pois não há época não existia GFIP para
estas competências.
(...)
DA IMPUGNAÇÃO
2. A Notificada foi intimada pessoalmente em 28/08/2007 (conforme se verifica às fls.
01), tendo ingressado com a defesa de fls. 109/124 (postada em 27/09/2007, como se
verifica às fls. 107/108).
3. Com relação à decadência alega a Notificada que:
(...)
Considerando que as contribuições previdenciárias são tributos sujeitos a lançamento
por homologação, é preciso ser observado o prazo decadencial previsto no art. 150. §
4o do CTN...
Sendo assim, deve ser considerada extinta parte dos créditos apurados na NFLD,
relativa a fatos geradores ocorridos entre 01/00 à 07/02, isto é há mais de cinco anos
da data de sua lavratura (27/08/2007) ...
4. A Notificada entende que o relatório fiscal não demonstra de forma clara a ocorrência
dos fatos geradores, e alega:
Portanto, diante de mera presunção da ocorrência do fato jurídico tributário, à
autoridade coatora (por ser dela o ônus da prova) caberia a comprovação efetiva da
ocorrência do fato jurídico tributário (fato gerador).
Nas hipóteses de dúvida tem apelo a perícia deduzido na forma do inciso IVdo artigo
9o da Portaria MPS n° 520, de 19 de maio de 2004 c/c o inciso IV do art. 16, inciso IV,
do Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972...
5. Após tecer considerações sobre o princípio da verdade material a Notificada assim se
manifesta:
A Defendente clama, portanto, pela plena apuração da verdade real, em contraposição
à verdade formal, colhendo-se com isenção os elementos de fato necessários ao
deslinde da questão, tendo por conclusão uma decisão, que expresse a vontade da lei,
inclusive com a correção das falhas e vícios do auto de infração, que já foram
exaustivamente nominados.
6. Questionou a Notificada a aplicação dos juros SELIC, por se constituírem em
remuneração de capital, vedada sua aplicação pela legislação tributária.
7. Em conclusão, a Notificada solicitou:
Por fim, requer seja julgada improcedente a ação fiscal, anulando-se a NFLD n°
37.114.349-7 ora impugnado, seja pela decadência seja pelas inconsistências
verificadas no levantamento fiscal com a realização de perícia na forma legal - para a
qual são apresentados os quesitos e indicado o perito seguintes, medida que se
apresenta como sendo da mais lídima JUSTIÇA FISCAL.
8. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido julgado:
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000014/2008-68

“Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2000 a 31/10/2005
Ementa: NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO - NFLD.
Constatado o atraso total ou parcial no recolhimento de contribuições, a fiscalização
lavrará notificação de débito, com discriminação clara e precisa dos fatos geradores das
contribuições devidas e dos períodos a que se referem.
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL - GFIP.
As informações prestadas na GFIP servem como base de cálculo das contribuições
devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, bem como se constituem em
termo de confissão de dívida, na hipótese de não serem recolhidas.
Lançamento Procedente em Parte.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 204/212,
reiterando, em parte, as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Preliminar de cerceamento de defesa.
Alega o recorrente que o indeferimento da prova pericial lhe causa cerceamento
de direito de defesa.
Todavia, a Súmula CARF no 163 dispõe que o indeferimento fundamentado de
requerimento de diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Vejamos:
Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou
perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão
julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Desse modo, entendo por rejeitar a preliminar de cerceamento de defesa.
Preliminar de nulidade. Alegação de lançamento por presunção.
A recorrente apresentou argumentos com o objetivo de convencer que o relatório
fiscal não demonstrou com clareza a ocorrência dos fatos geradores das contribuições. Sustentou
que o lançamento fiscal baseia-se em meras presunções, que não justificariam a manutenção do
Fl. 234
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000014/2008-68

lançamento. Para ela haveria necessidade de que em obediência ao princípio da verdade material,
novas provas fossem carreadas para os autos pelo Fisco.
Os argumentos da contribuinte não podem ser acolhidos, uma vez que o
lançamento não se funda em meras presunções. Ao contrário, consultando o DAD de fls. 04/16
verifica-se que a contribuinte foi beneficiada com a redução da multa em razão de que as
contribuições cobradas foram declaradas em GFIP. A consulta ao relatório fiscal resulta na
constatação de que os valores das bases de cálculo foram obtidos em registros cujas informações
foram fornecidas pelo próprio contribuinte: GFIP, dados fornecidos pelo sistema DATAPREV
(alimentado com os dados enviados pela contribuinte) e resumo das folhas de pagamento de 13°
salário de 2000, 2001, 2002, 2003 e 2004.
Verifica-se que o lançamento está baseado em prova robusta o suficiente para
ensejar a sua manutenção, vez que os dados que ensejaram a apuração das bases de cálculo
foram fornecidos pelo próprio contribuinte, através de GFIP ou da folha de pagamentos. Tal fato,
há que se ressaltar, não impede a produção de prova em contrário. No entanto, a contribuinte não
trouxe aos autos qualquer prova de que o lançamento foi incorretamente efetuado.
Conforme demonstrado a Fiscalização trouxe aos autos dados obtidos em bancos
de dados alimentados pelo próprio contribuinte. Dessa forma não há como classificar como
meras presunções informações que a própria contribuinte forneceu ao Fisco por intermédio da
GFIP, ou de suas folhas de pagamento. Como já dito admite-se prova em contrário, e à
contribuinte foi propiciada à oportunidade de trazer aos autos a comprovação de que o
lançamento teria sido incorretamente efetuado, porém quedou-se inerte.
Tanto em sede de impugnação quanto de recurso voluntário não demonstrou que
os valores apurados pelo Fisco diferem dos valores declarados em GFIP, ou que diferem das
folhas de pagamento elaboradas pela contribuinte.
Portanto, rejeita-se a preliminar de nulidade do lançamento.
Pedido de produção de prova pericial.
Quanto ao pedido da contribuinte de produção de provas e realização de perícia,
entendo que produção de provas, diligências, perícia e afins são indeferidas, com fundamento no
art. 18 do Decreto n° 70.235/1972, com as alterações da Lei n° 8.748/1993, por se tratarem de
medidas absolutamente prescindíveis já que constam dos autos todos os elementos necessários
ao julgamento.
A solicitação para produção de provas não encontra amparo legal, uma vez que,
de modo diverso, o art. 16, inciso II do Decreto 70.235/72, com redação dada pelo art. 1o da Lei
8.748/93, determina que a impugnação deve mencionar as provas que o interessado possuir, de
modo que o onus probandi seja suportado por aquele que alega. Descabe, portanto, a inversão do
ônus da prova pretendida pelo recorrente, sendo tal requerimento inferido.
Também por tais razões, compreende-se que, nos termos da Súmula CARF no
163, já mencionada acima, o indeferimento de tal pedido pela DRJ de origem, bem como por
este Conselho, não ocasiona cerceamento ao direito de defesa e ao contraditório.
Fl. 235
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.344 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14489.000014/2008-68

Conclusão.
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 236
DF CARF MF
Original